Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-13.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703001-13.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON ALVES DE BRITO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDILSON ALVES DE BRITO – representado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes - contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. O juízo julgou procedente o pedido inicial para declarar a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, nos termos o art. 3o, §1o, do Decreto-lei 911/69. Condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 50980958), o apelante alega que: 1) é inaplicável a condição de pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei 911/69) por ser inconstitucional; 2) a obrigação de pagar a integralidade da dívida faz com que o consumidor perca, na prática, o direito de purgar a mora, pois não terá como pagar por todo o montante; 3) se na ação de busca e apreensão fossem cobradas somente as parcelas em atraso com seus encargos, seria possível e justa a purgação da mora; 4) a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela para que o banco se abstenha de alienar o veículo objeto da lide até que sobrevenha sentença com trânsito em julgado e a concessão de gratuidade de justiça ao apelante. No mérito, o provimento do recurso nos termos das razões recursais. Sem preparo, em razão de isenção legal (arts. 72, II, e 1.007, §1o, Código de Processo Civil - CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 50980962). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, analiso o pedido de gratuidade de justiça. O recurso interposto pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, está isento de preparo, nos termos dos arts. 72, II, e 1.007, §1o, Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a representação pela Curadoria de Ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira da agravante. Na hipótese, inexistem elementos que indiquem a suposta hipossuficiência. O apelante não compareceu aos autos para informar se é hipossuficiente, tampouco acostou documentação que demonstre o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉS PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APONTADOS PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As rés/apelantes, patrocinadas pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, interpõem apelo contra sentença proferida nos autos de ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas rés, rejeitou o envio do feito à Contadoria Judicial, e, por fim, rejeitou os embargos à monitória, e declarou constituído o título executivo judicial, com fulcro no art. 701, § 2o, do CPC. 2. Se o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência das apelantes, mas, sim, por sua condição de revéis citadas por edital (art. 72, II, do CPC), a atuação da Curadoria Especial, nesses termos, não rende ensejo à presunção de miserabilidade e, por consectário, inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça à parte. Contudo, é dispensado o preparo de apelação interposta por réus citados por edital e substituídos processualmente pela Curadoria de Ausentes, em razão da isenção legal irrogada à Defensoria Pública (art. 1.007, § 1o, do CPC). (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1650651, 00013756620168070014, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 23/1/2023)” – grifou-se. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo Tribunal é prevista nos arts. 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” De acordo com o art. 300, caput e parágrafo 3o, do CPC, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O apelante alega, em síntese, que: 1) o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional, pois obriga o devedor fiduciário a pagar a integralidade da dívida para ter restituído o veículo apreendido; 2) há cobrança de encargos abusivos no contrato de alienação fiduciária, o que descaracteriza a mora. Dispõe o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 que: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 722), reconheceu a legalidade do dispositivo, nos seguintes termos: "Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). Destaque-se também julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 382928) que afastou a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Em que pese o recurso extraordinário não estar submetido ao rito da repercussão geral, o Ministro Alexandre de Moraes propôs tese de julgamento para conferir maior objetividade à orientação definida no precedente. A tese fixada é a seguinte: “O artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo". Confira-se a ementa do julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DOS BENS. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para afastar a extinção de ofício do processo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. Fixada a seguinte tese de julgamento: "O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo” (RE 382.928/MG, Tribunal Pleno, rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22/09/2020, DJe 13/10/2020)” – grifou-se. Assim, há previsão legal que permite ao credor fiduciário a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, no prazo de cinco dias após a execução da medida liminar, se demonstrada a mora ou o inadimplemento do devedor. O apelante requer, ainda, que seja afastada a mora em razão da abusividade dos juros remuneratórios. Os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei, com a redação conferida pela Lei 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia. Assim, é viável a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, essa revisão somente é possível quando o devedor fiduciário houver purgado a mora para evitar a consolidação do bem em favor do credor fiduciário, o que não é o caso dos autos. Sobre o tema, assim já me manifestei em outra oportunidade: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem que tenha ocorrido a purga da mora. 2. Dos parágrafos 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, conclui-se que somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de valor que entenda ter pago a maior. 3. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora. Houve a consolidação da propriedade e posse em nome da instituição financeira. Impossível a discussão e revisão de cláusulas contratuais pleiteadas na reconvenção. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664865, 07064075320218070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023)” – grifou-se. Diante dessas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator